Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707995-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES DECISÃO REAL ENGENHARIA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 225017168, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra AUGUSTINHO SOARES COELHO e outro, in verbis: “Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de penhora de percentual da remuneração percebidas pelos executados, uma vez que o pedido já foi objeto de apreciação por ocasião do ID 198198253 e indeferido. Interposto recurso, houve desprovimento (ID 215150381). Não cabe, pois, rediscussão da matéria. Noutro giro, pugna a parte pela penhora de valores recebidos pelo Executado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) junto ao BANCO LUSO BRASILEIRO S/A. Ao que se depreende da pesquisa INFOJUD de ID 223618981, p. 3, o devedor recebe valores decorrentes de participação nos lucros ou resultados na sociedade BANCO LUSO BRASILEIRO S/A. Nessa senda, conforme dispõe o Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). O Código Civil de 2002, no art. 1.026 do CC, dispõe que "o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em caso de liquidação". Nesse passo, não vislumbro óbice ao pleito, diante das medidas constritivas pretéritas infrutíferas (ID 195000645). Ter-se-á, portanto, a penhora sobre “outros direitos”, na forma do art. 835, inciso XIII do CPC. Assim, DEFIRO o pedido de penhora de valores a serem pagos ao Executado AGUSTINHO SOARES COELHO a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) junto ao BANCO LUSO BRASILEIRO S/A (CNPJ 59.118.133/0001-00), até o limite do débito. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC). INTIMO a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da diligência e arquivamento. Vindo aos autos a planilha, EXPEÇA-SE Ofício ao BANCO LUSO BRASILEIRO S/A, no endereço indicado no ID 224963778, para efetivação da penhora. Consigne-se que os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos e a este Juízo. I.” (grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de penhora sobre a remuneração dos executados foi indeferido em 28/5/2024 (id. 198198253, autos originários). Irresignada com a r. decisão, a agravante-exequente interpôs agravo de instrumento (AGI 0725585-07), o qual, em julgamento realizado em 19/9/2024, foi conhecido e desprovido. A ementa do acórdão dispõe que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I – No processo em exame, inviável a constrição de percentual dos salários dos agravados-executados, pois há potencial prejuízo para a subsistência deles e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a penhora. II – Agravo de instrumento desprovido”. Diante do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 17/10/2024 (id. 215150380, autos originários), a matéria está preclusa, não podendo a agravante-exequente novamente requerer a penhora sobre a remuneração do agravado-executado. Nesse sentido, a matéria relativa à penhora sobre a remuneração dos agravados-executados foi devidamente analisada na instância originária e submetida ao reexame nesta instância revisora, estando a questão preclusa. Aliado a isso, verifica-se que não houve alteração das circunstâncias fáticas desde o julgamento do agravo de instrumento que manteve a r. decisão que indeferiu a penhora sobre a remuneração dos agravados-executados. Nesses termos, o recurso não comporta conhecimento, porquanto o que se constata de modo inequívoco é que a agravante-exequente pretende rediscutir questão relativa ao pedido de penhora sobre a remuneração dos agravados-executados, já acobertada pela preclusão, o que é vedado, art. 507 do CPC. A preclusão é pressuposto processual negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento.” (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar previamente a agravante, parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de março de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora